Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704636-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Engenharia Carvalho Accioly Ltda Agravado: CEB Distribuição S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Engenharia Carvalho Accioly Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0708392-61.2020.8.07.0018. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 23406969). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente em relação ao presente agravo de instrumento para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator